Tribunal: TJSP
Processo: 2018594-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Pauliana – Decisão que deferiu a tutela de urgência para averbação da indisponibilidade dos bens perante o sistema ARISP - Inconformismo dos réus – Acordo homologado - Perda de objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.